Tribunal: STJ
Processo: 1002539-06.2022.8.26.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152237 - SP(2024/0220320-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TEGULA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
NATHÁLIA DE FREITAS CRUVINEL - SP424653
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
INTERES.
: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE ICMS-DIFAL.
NÃO EXISTE OMISSÃO QUANDO O TRIBUNAL ANALISA A
CONTROVÉRSIA
COMO
LHE
É
APRESENTADA.
MERA
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA
. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO POR
SÚMULA N. 284/STF
MANDADO
DE
SEGURANÇA./STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. O acórdão é claro e
sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte embargante,
quanto à alegação violação do
o da Lei Complementar n.
é o
art. 1
190/2022,
que se confere dos seguintes trechos:" [...] observa-se que o recorrente não
explicitou de que forma teria o Tribunal ofendido o a quo dispositivo,
atraindo o comando das Súmulas n. 282 e
outro lado, mesmo
284/STF.Por
que afastada a mácula, observa-se que seria necessária o exame da
constituição federal e de normas locais, o que não é possível no recurso
especial. Incidência da
[...]."
Súmula n. 280/STF
II - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da
matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Corte
REsp n. 1.337.262/RJ
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR
Documento eletrônico VDA56964791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b5691e28-72aa-455f-a37d-26882b0a0ce4

Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante. Ademais, conforme explicitado no
acórdão embargado, a Corte de origem entendeu, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido do incabimento do mandado de
segurança para veicular a pretensão da parte. Desta forma, eventual
aplicação do Tema n.
que não se refere ao cabimento do
1.369/STJ,
mandado de segurança, não tem relação com a matéria. É o que se confere
dos seguintes trechos do acórdão: "[...] Sobre o assunto, confira o julgado
sob o sistema de R Esp n.
Recursos Especiais repetitivos,
1.111.164/BA,
Tema n.
cuja a tese firmada vai a seguir transcrita, in verbis: [...]."
118/STJ,
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b5691e28-72aa-455f-a37d-26882b0a0ce4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152237 - SP(2024/0220320-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TEGULA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
NATHÁLIA DE FREITAS CRUVINEL - SP424653
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
INTERES.
: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE ICMS-DIFAL.
NÃO EXISTE OMISSÃO QUANDO O TRIBUNAL ANALISA A
CONTROVÉRSIA
COMO
LHE
É
APRESENTADA.
MERA
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO POR
SÚMULA N. 284/STF.
MANDADO
DE
SEGURANÇA./STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. O acórdão é claro e
sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte embargante,
quanto à alegação violação do
o da Lei Complementar n.
é o
art. 1
190/2022,
que se confere dos seguintes trechos:" [...] observa-se que o recorrente não
explicitou de que forma teria o Tribunal ofendido o a quo dispositivo,
atraindo o comando das Súmulas n. 282 e
outro lado, mesmo
284/STF.Por
que afastada a mácula, observa-se que seria necessária o exame da
constituição federal e de normas locais, o que não é possível no recurso
especial. Incidência da
[...]."
Súmula n. 280/STF
II - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da
matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Corte
REsp n. 1.337.262/RJ,
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA55998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0a584d7e-179b-4918-81a0-544a1b1240b3

Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante. Ademais, conforme explicitado no
acórdão embargado, a Corte de origem entendeu, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido do incabimento do mandado de
segurança para veicular a pretensão da parte. Desta forma, eventual
aplicação do Tema n.
que não se refere ao cabimento do
1.369/STJ,
mandado de segurança, não tem relação com a matéria. É o que se confere
dos seguintes trechos do acórdão: "[...] Sobre o assunto, confira o julgado
sob o sistema de R Esp n.
Recursos Especiais repetitivos,
1.111.164/BA,
Tema n.
cuja a tese firmada vai a seguir transcrita, in verbis: [...]."
118/STJ,
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RECOLHIMENTO DE ICMS-DIFAL. NÃO EXISTE OMISSÃO QUANDO O
TRIBUNAL ANALISA A CONTROVÉRSIA COMO LHE É APRESENTADA. MERA
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
POR
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
118/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com objetivo de afastar a exigência
do recolhimento do ICMS-Difal ao impetrante. Na sentença a segurança foi denegada. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, negou-se provimento
a quo
ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0a584d7e-179b-4918-81a0-544a1b1240b3

II - Sobre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
por suposta
CPC/2015,
omissão pelo Tribunal de origem, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já
exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as
questões pertinentes sobre os pedidos formulados. Precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl no
REsp n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/
1.708.260/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
6/2020,
9/6/2020;
REsp n. 1.807.352/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe
6/5/2020,
11/5/2020.
III - No tocante à aponta violação do
o da Lei Complementar n.
art. 1
190/2022,
observa-se que o recorrente não explicitou de que forma teria o Tribunal
ofendido o
a quo
dispositivo, atraindo o comando das Súmulas n. 282 e
Por outro lado, mesmo que
284/STF.
afastada a mácula, observa-se que seria necessária o exame da constituição federal e de
normas locais, o que não é possível no recurso especial. Incidência da Súmula n. 280/STF.
IV - Finalmente, quanto à ofensa ao
do CTN e o pleito de obter a repetição
art. 166
do valor recolhido a título de ICMS – Difal, verifica-se que o Tribunal
entendeu de
a quo
acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, pela inviabilidade de se obter a restituição de
indébito no mandado de segurança (Tema n.
).
118/STJ
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
II.1 - Omissão quanto à pendência de julgamento do Tema Repetitivo 1.369 do STJ
Necessária suspensão do feito até a definição do paradigma 10. Inicialmente, cumpre frisar
que o presente feito tem por objeto afastar atos de cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado
de São Paulo em relação a aquisições interestaduais de bens destinados ao uso e consumo e
à integralização do ativo imobilizado da Embargante. 11. Por essa razão, a controvérsia
destes autos não se confunde com as discussões apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) nos Temas 1.0933 e 1.2664 da repercussão geral, que versaram sobre o ICMS-
DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do
imposto. No Tema 1.266, por exemplo, firmou-se tese voltada à observância da
anterioridade nonagesimal e aos efeitos da LC no
no contexto daquele recorte
190/2022
fático-jurídico. 12. Ocorre que, no caso concreto, a questão central se encontra-se
diretamente relacionada ao Tema Repetitivo 1.369 do STJ, cuja afetação já foi formalizada
e que permanece pendente de julgamento, sendo certo que o acórdão embargado não
enfrentou a necessidade de suspensão do feito até a definição do precedente qualificado:
[...]
II.2 - Omissão quanto a violação ao
o da LC no
15. O acórdão
art. 1
190/2022
embargado também deixou de enfrentar os argumentos da Embargante acerca da LC
no
mais precisamente na medida em que, ao promover alterações no
190/2022,
art. 12,
XV, da LC no
e instituir nova hipótese de incidência tributária, mostra-se
87/96
indispensável a edição de lei específica pelo Estado de São Paulo para autorizar a
cobrança do ICMS-DIFAL, o que não ocorreu. Não obstante a relevância da tese
suscitada, o acórdão se limitou a afirmar que “seria necessária o exame da
Documento eletrônico VDA55998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0a584d7e-179b-4918-81a0-544a1b1240b3

Constituição Federal e de normas locais, o que não é possível no recurso especial”.
16. Ocorre que tal justificativa é insuficiente, especialmente porque a própria
Primeira Seção do STJ reconheceu a controvérsia como matéria de direito
infraconstitucional passível de apreciação em recurso especial e a afetou ao rito dos
repetitivos sob o Tema Repetitivo 1.369, exatamente para definir se a Lei Kandir (LC
no
) já disciplinava suficientemente a cobrança do DIFAL antes da entrada
87/1996
em vigor da LC no
como mencionado no tópico anterior. 17. Dessa forma,
190/2022,
ao afastar o exame do tema sob pretexto de necessidade de incursão
o acórdão embargado deixou de enfrentar questão jurídica
constitucional/local,
relevante e diretamente vinculada ao objeto do feito e ao debate repetitivo em curso,
caracterizando omissão que deve ser sanada, inclusive para fins de adequada
conformação do julgado ao sistema de precedentes qualificados.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, quanto à alegação violação do
o da Lei Complementar n.
é o
art. 1
190/2022,
que se confere dos seguintes trechos:
observa-se que o recorrente não explicitou de que forma teria o Tribunal ofendido o a
quo dispositivo, atraindo o comando das Súmulas n. 282 e
outro lado, mesmo
284/STF.Por
que afastada a mácula, observa-se que seria necessária o exame da constituição federal e de
normas locais, o que não é possível no recurso especial. Incidência da Súmula n. 280/STF.

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA55998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0a584d7e-179b-4918-81a0-544a1b1240b3

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante. Ademais, conforme explicitado no acórdão embargado, a Corte de origem
entendeu, em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido do incabimento
do mandado de segurança para veicular a pretensão da parte. Desta forma, eventual
aplicação do Tema n.
que não se refere ao cabimento do mandado de
1.369/STJ,
segurança, não tem relação com a matéria. É o que se confere dos seguintes trechos do
acórdão:
[...]
Sobre o assunto, confira o julgado sob o sistema de R Esp n.
Recursos Especiais repetitivos, Tema n.
cuja a tese
1.111.164/BA,
118/STJ,
firmada vai a seguir transcrita, in verbis:
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0a584d7e-179b-4918-81a0-544a1b1240b3

(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0a584d7e-179b-4918-81a0-544a1b1240b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.152.237 / SP
Número Registro: 2024/0220320-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025390620228260048
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TEGULA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
NATHÁLIA DE FREITAS CRUVINEL - SP424653
RECORRENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
AGRAVADO
: TEGULA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
NATHÁLIA DE FREITAS CRUVINEL - SP424653
INTERES.
: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56934984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 3e46cd8c-ae61-4817-be4b-db6f55f91a71

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TEGULA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
NATHÁLIA DE FREITAS CRUVINEL - SP424653
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
INTERES.
: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 3e46cd8c-ae61-4817-be4b-db6f55f91a71